Tribunal: TJDFT
Processo: 0705902-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0705902-52.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: PLÁSTICA PRIME CLÍNICA MÉDICA LTDA, INSTITUTO DE OLHOS ISRAEL PINHEIRO LTDA - ME, INSTITUTO DE OLHOS ISRAEL PINHEIRO LTDA - ME AGRAVADO: JESSICA RAFAELA DA ROCHA ALMEIDA, MARINA RABELLO JARDIM Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Plástica Prime Clínica Médica Ltda. e o Instituto de Olhos Israel Pinheiro Ltda. – ME contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0744267-12.2021.8.07.0001, na fase de Cumprimento Provisório de Sentença, dispensou a prestação de caução, nos seguintes termos: “A execução provisória exige a prestação de caução, conforme evidencia o artigo 520, inciso IV, do CPC, quando há prática de atos que importem em alienação de propriedade, levantamento de depósito ou dos quais possa resultar grave dano ao executado. Sendo assim, dispenso, por ora, a prestação de caução, devendo a execução prosseguir em seus demais termos. Assim, intime-se o devedor a cumprir a obrigação imposta na sentença, pagando a quantia indicada pelo credor acrescida de custas, observada as regras de intimação do artigo 513, § 2o, do CPC, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e honorários advocatícios de 10% sobre o total do débito (art. 520, § 2o, do CPC). Advirta-se o devedor de que, transcorrido o prazo para pagamento, inicia-se o prazo de 15 dias para que apresente, nos próprios autos, sua impugnação, independentemente de nova intimação. Intimem-se. Cumpra-se.” Os Agravantes, em síntese, alegam que o Cumprimento Provisório de Sentença foi recebido sem caução. Sustentam que o art. 521 do CPC contempla o rol taxativo de situações que dispensam caução, e o caso das Agravantes não se enquadra em nenhuma delas. Aduzem que há pedido de imediato bloqueio de valores nas contas das Agravantes, o que demonstra o risco de dano, já que não houve o recolhimento de caução. Pedem que o Agravo de Instrumento seja recebido com efeito suspensivo e, no mérito, requerem a reforma da r. decisão para que seja exigida a caução para o Cumprimento Provisório de Sentença. O preparo está comprovado (Id. 33022180). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e possibilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, defende o Agravante que o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, com a prática de atos de expropriação (penhora), dependente de caução idônea e suficiente para garantir a Execução. O cumprimento provisório de sentença é iniciado por petição dirigida ao juízo competente e é realizado da mesma forma que o definitivo, devendo, apenas, ser observado o regime previsto no art. 520 do CPC, nos seguintes termos: “Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido; II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos; III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução; IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.” A regra, quando se tratar de cumprimento provisório de sentença, é a exigência de caução quando há levantamento de dinheiro, a prática de atos que importem alienação de propriedade e atos que possam resultar grave dano à parte executada. No entanto, o art. 521 do CPC afasta a necessidade de caução em algumas hipóteses, dentre as quais quando o crédito for de natureza alimentar, independente de sua origem, ou de o credor demonstrar situação de necessidade. O parágrafo único, contudo, deixa claro que a caução será exigida quando da dispensa puder resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, in verbis: “Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; II - o credor demonstrar situação de necessidade; III – pender o agravo do art. 1.042; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.” Na espécie, considero, em cognição sumária, que as Agravadas (credoras) não demonstraram que o crédito exequendo se amolda a algum dos casos do art. 521 do CPC. Assim, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pelos Agravantes, considero preenchidos os requisitos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados pelo Diário da Justiça eletrônico para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora